Tribunal: TJES
Processo: 5004572-65.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004572-65.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: MARIA APARECIDA ALACRINO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão ou contradição.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004572-65.2023.8.08.0047

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

EMBARGAD
A
/
EMBARGANTE
:
MARIA APARECIDA ALACRINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

MARIA APARECIDA ALACRINO
e
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opuseram Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 9787909, de relatoria da em. Desª. Substituta Fernanda Corrêa Martins, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo segundo para reformar, em parte, a sentença recorrida apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

Nas razões de seu recurso (Id 9866393), a embargante
MARIA APARECIDA ALACRINO
sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, pois não analisou adequadamente a gravidade dos fatos apresentados, ignorando a função punitiva e pedagógica dos danos morais e, apesar de apresentar julgados em que fixados em patamar superior, entendeu pela sua redução.

Por sua vez,
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta em seus aclaratórios (Id 9942008) que o acórdão é omisso pois ignorou a participação da autora no evento danoso e ausência de conduta ilícita ou negligente da instituição bancária, tratando-se de fortuito externo.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo os recorrentes, em verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão não teria analisado a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Isso porque referida questão foi expressamente abordada no
decisum
embargado, que entendeu por não reconhecer configurada tal hipótese de excludente de ilicitude, mas sim a ocorrência de fortuito interno, como se pode observar do seguinte excerto:

[...]
Nesse sentido, muito embora o acesso tenha sido realizado por terceiros, tem-se que não se desincumbiu o banco apelante do ônus de demonstrar a adoção das necessárias medidas de segurança a fim de evitar a ocorrência da fraude, em especial com relação à alegação autoral de que as transações realizadas superaram os limites então estabelecidos e também o seu perfil habitual de utilização, o que, por si só, já denota a burla das definições de segurança que deveriam se prestar a restringir situações de golpe como o ocorrido nos autos.

Diante desse contexto fático, é de se ressaltar que o enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimo [...]

No mesmo sentido, também não prospera a alegação de que o acórdão seria omisso por não analisar devidamente o conjunto probatório e desconsiderar a função punitiva/pedagógica dos danos morais, posto que tais elementos foram expressamente ponderados no julgado:

[...] Nada obstante, a respeito da
quantificação
do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

[...] (grifo nosso)

Outrossim, tem-se que a menção de julgados em que fixado o
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais) apenas possui o escopo de demonstrar o arbitramento, por este e. TJ/ES, em patamar inferior ao fixado na sentença para hipóteses assemelhadas, o que por óbvio não impede o arbitramento de um terceiro valor, de acordo com as peculiaridades do caso concreto em análise, sem que tal implique em contradição.

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de
MARIA APARECIDA ALACRINO
e também aos Embargos de Declaração de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.